Tribunal: STJ
Processo: 1041510-69.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813661 - SP (2024/0410299-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MICRO QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: CONNEG SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
ADVOGADO
: LÍVIA COSTA PIMENTEL - SP295896
INTERES.
: WIPSTAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
INTERES.
: WLADMIR PASTORE
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA.
PESSOA
JURÍDICA.
DECLARAÇÃO
DE
INATIVIDADE.
INSUFICIÊNCIA.
1. O recurso especial é inadmissível por fundamentação deficiente quando
deixa de indicar o dispositivo de lei federal violado. Súmula no 284/STF.
2. A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os
demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é
suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. Precedente.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
13/05/2025
19/05/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47590704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:00:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 6640be55-8b1b-49c5-a344-b90aa7926741

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813661 - SP (2024/0410299-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MICRO QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: CONNEG SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
ADVOGADO
: LÍVIA COSTA PIMENTEL - SP295896
INTERES.
: WIPSTAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
INTERES.
: WLADMIR PASTORE
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA.
PESSOA
JURÍDICA.
DECLARAÇÃO
DE
INATIVIDADE.
INSUFICIÊNCIA.
1. O recurso especial é inadmissível por fundamentação deficiente quando
deixa de indicar o dispositivo de lei federal violado. Súmula no 284/STF.
2. A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os
demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é
suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. Precedente.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MICRO QUÍMICA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"Agravo Interno. Contrato bancário. Ação monitória. Agravante que não
trouxe elementos que indiquem a impossibilidade de arcar com o pagamento
de custas e despesas processuais. Decisão mantida. Recurso não provido" (e-
STJ fl. 294).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 310).
No recurso especial, a agravante alega violação do artigo 98 do Código de
Processo Civil por defender que o dispositivo legal assegura o direito à gratuidade da
justiça a pessoas jurídicas com insuficiência de recursos e que teria sido
comprovada sua miserabilidade, conforme certidões de inatividade e outros
documentos.
A recorrente busca a reforma do acórdão, a fim de que seja concedida a
gratuidade processual e afastada a multa por litigância de má-fé.
Sem contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47131991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:48
Código de Controle do Documento: bd3249f9-d2f4-45a6-a5ff-f175670dfec7

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
De início, a respeito da litigância de má-fé, a deficiência na fundamentação
recursal ficou evidenciada, visto que a agravante não indicou especificamente
quais artigos de lei federal teriam sido contrariados pelo aresto recorrido, embora
tenha se insurgido quanto à motivação da decisão, inviabilizando a compreensão da
controvérsia posta nos autos.
Portanto, incide a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
No que se refere à gratuidade de justiça, o Tribunal de origem decidiu que:

"(...)
Como ficou consignado na decisão recorrida, como ficou registrado
nas decisões recorridas, a apelante não trouxe qualquer elemento que
demonstre seu patrimônio quando da interposição do recurso.
A apresentação de notificação por atraso na entrega das
declarações e a declaração extemporânea com resultado de inatividade,
desacompanhado de documentos da empresa sobre balanço patrimonial ou
escrituração simplificada, não demonstra que não possui condições de arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais" (e-STJ fl. 295).

Assim, o aresto combatido encontra-se alinhado à jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que entende que a mera apresentação da declaração de
inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos
financeiros, não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça.
Nesse sentido:

"NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELA PESSOA
JURÍDICA,
DE
QUE
FARIA
JUS
AO
BENEFÍCIO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE.
INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA
VERDADE DOS FATOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
MAJORAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Apesar de rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi
suficientemente enfrentada pela segunda instância, que sobre ela emitiu
pronunciamento de forma fundamentada.
2. É inviável alterar a convicção formada pelo Colegiado local - acerca da não
comprovação da hipossuficiência, indispensável ao deferimento da
gratuidade de justiça -, sem que se proceda ao reexame de fatos e provas, o
que é inadmitido nesta instância extraordinária, considerando o disposto no
enunciado sumular n. 7 desta Casa.
3. A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os
demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente
para a concessão da gratuidade de justiça. Precedente.
4. Não há como infirmar o entendimento estadual a respeito da ocorrência da
conduta prevista no art. 80, II, do CPC/2015 sem o prévio revolvimento do
arcabouço fático-probatório, providência vedada na seara especial, em razão
do óbice previsto no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
5. Não há como analisar o pedido contido na impugnação ao agravo interno -
de majoração da multa imposta pela origem -, já que tal providência
demandaria o prévio exame acerca da correção da sanção aplicada, o que
Documento eletrônico VDA47131991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:48
Código de Controle do Documento: bd3249f9-d2f4-45a6-a5ff-f175670dfec7

configuraria revolvimento de fatos e provas, procedimento que não nos é
autorizado na via eleita.
6. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 2.546.204/SP, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
27/5/2024
29/5/2024

Ademais, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto
à ausência de comprovação da incapacidade financeira demandaria o reexame dos
fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da
Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
10
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em
% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
12
doze
% (
por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47131991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:48
Código de Controle do Documento: bd3249f9-d2f4-45a6-a5ff-f175670dfec7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.813.661 / SP
Número Registro: 2024/0410299-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10415106920208260100
1041510692020826010050000
1041510692020826010050001
10430673820138260161 20230001084248 20240000241431
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MICRO QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO : DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: CONNEG SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
ADVOGADO : LÍVIA COSTA PIMENTEL - SP295896
INTERES.
: WIPSTAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
INTERES.
: WLADMIR PASTORE
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
13/05/2025
19/05/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA47578392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:33:32
Código de Controle do Documento: 48588276-de72-4f4b-8925-6de5fbb6e07d

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:33:32
Código de Controle do Documento: 48588276-de72-4f4b-8925-6de5fbb6e07d